Tribunal: TJSP
Processo: 2113153-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação monitória – Questões atinentes ao valor do débito e ao valor de avaliação de imóvel penhorado acobertadas pela preclusão – Decreto de ineficácia de alienação de imóvel penhorado – Escritura de venda e compra de imóvel lavrada em data em que já estava em trâmite o cumprimento de sentença – Conjugação da Súmula 375 do STJ com a aplicação do art. 792, IV

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação monitória – Questões atinentes ao valor do débito e ao valor de avaliação de imóvel penhorado acobertadas pela preclusão – Decreto de ineficácia de alienação de imóvel penhorado – Escritura de venda e compra de imóvel lavrada em data em que já estava em trâmite o cumprimento de sentença – Conjugação da Súmula 375 do STJ com a aplicação do art. 792, IV do CPC/2015 - Mesmo não tendo sido as penhoras levadas aos assentamentos registrários, qualquer terceiro adquirente, em sã consciência, solicitando uma certidão de distribuição de feitos cíveis na localidade de domicílio dos devedores, o que é da praxe diuturna e corriqueira, teria imediato conhecimento da gravidade da condenação - Exigência concreta, de maneira inversa, diante da conjuntura concreta das alienações sequenciais, seja demonstrada a boa fé deste terceiro adquirente e tida como presumida a fraude à execução - Remessa de cópias ao Ministério Público e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – Configurada a prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.